Tribunal: CARF
Processo: 13984.721473/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13984.721473/2011-21
ACÓRDÃO
2002-009.418 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROLANDO LUCHTENBERG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
RENDIMENTOS DECLARADOS. RECLASSIFICAÇÃO.
Tendo o contribuinte declarado, indevidamente, rendimentos recebidos de
pessoa jurídica como rendimentos recebidos acumuladamente, está
correto o procedimento que reclassificou tais rendimentos como
tributados no ajuste.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Mario Hermes Soares Campos (substituto integral), Marcelo de Sousa
Sateles(Presidente).

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.418 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.721473/2011-21
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração (folhas 26 a 30), no valor de R$
122.935,95, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, em razão
de classificação indevida de rendimentos recebidos de pessoa jurídica como
rendimentos recebidos acumuladamente.
Em sua impugnação de folhas 39 a 47, o sujeito passivo alega que:
- os rendimentos percebidos são relativos ao pagamento de lucros cessantes pela
atividade não exercida de transporte de carga, em razão da perda de seu
caminhão em acidente;
- nos termos da decisão judicial ficou estabelecido o pagamento de lucros
cessantes em razão do período que o contribuinte ficou sem trabalhar, não
havendo dúvida que tal indenização se enquadra no gênero “trabalho”;
- tal situação se enquadra perfeitamente nas condições previstas no artigo 12-A
da Lei no 7.713/1989, com a redação dada pela Lei no 12.350/2010, ou seja, a
tributação de tais rendimentos devem ser realizada na forma de rendimentos
recebidos acumuladamente;
- pelo princípio da isonomia deve ser dado tratamento igualitários aos
contribuintes que auferem renda do trabalho.
Ao final requer o cancelamento do lançamento.
A 4a Turma da DRJ/CGE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2011
RENDIMENTOS DECLARADOS. RECLASSIFICAÇÃO.
Tendo o contribuinte declarado, indevidamente, rendimentos recebidos de
pessoa jurídica como rendimentos recebidos acumuladamente, está correto o
procedimento que reclassificou tais rendimentos como tributados no ajuste.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 02/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.418 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.721473/2011-21
3
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a classificação indevida de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica como rendimentos recebidos acumuladamente.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo e que adoto:
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS
Consta da descrição dos fatos no Auto de Infração que o contribuinte classificou
indevidamente rendimentos recebidos de pessoa jurídica como rendimentos
recebidos acumuladamente.
Em sua impugnação o contribuinte alega que a situação que gerou o pagamento
dos rendimentos se enquadra perfeitamente nas condições previstas no artigo 12-
A da Lei no 7.713/1989, com a redação dada pela Lei no 12.350/2010, ou seja, que
a tributação de tais rendimentos devem ser realizada na forma de rendimentos
recebidos acumuladamente.
O artigo 12-A da Lei no 7.713/1989 estabelece que:
“Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês”. (grifou-se)
Fica claro, portanto, que somente os rendimentos do trabalho e os provenientes
de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma
podem ser tributados como rendimentos recebidos acumuladamente.
Segundo o documento de fls. 53 a 65 os valores recebidos pelo contribuinte são
decorrentes de decisão judicial proferida nos autos da Apelação Cível no
2001.72.06.000297-8/SC, onde foi reconhecido o direito à indenização por danos
morais, materiais e lucros cessantes.
Não há qualquer dúvida de que os valores recebidos pelo contribuinte em
decorrência da decisão judicial têm natureza de indenização, não estando estes
enquadrados nos termos do artigo 12-A da Lei no 7.713/1989. Sua tributação deve
seguir o rito do artigo 55, inciso VI, do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda).
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.418 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.721473/2011-21
4
O impugnante invoca o princípio da isonomia para tentar justificar o seu
entendimento, no entanto, é em observância ao referido princípio que não se
pode dar ao contribuinte um tratamento diferenciado, em detrimento do que
dispõe a lei.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 96
DF CARF MF
Original